Tribunal: TJSP
Processo: 1004477-46.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Tutela antecipada em caráter antecedente. Alegação dos autores de que os réus proferem ameaças e ataques nas suas redes sociais. Ação julgada parcialmente procedente para tornar definitiva a tutela antecipada concedida. Danos morais não reconhecidos.
Apelação dos autores. Alegação de que os réus espalhariam inverdades e notícias falsas sobre os apelantes em suas redes sociais. Pedido para

Ementa:
Tutela antecipada em caráter antecedente. Alegação dos autores de que os réus proferem ameaças e ataques nas suas redes sociais. Ação julgada parcialmente procedente para tornar definitiva a tutela antecipada concedida. Danos morais não reconhecidos.
Apelação dos autores. Alegação de que os réus espalhariam inverdades e notícias falsas sobre os apelantes em suas redes sociais. Pedido para reconhecimento dos danos morais e materiais.
Apelação dos réus. Alegação de inexistência para motivos para retirada das redes sociais de publicações em que não há menção para quem são dirigidas e de que tenham ofendido, depreciado, constrangido, manifestado desprezo ou causado prejuízo financeiro aos autores. Matéria afeta à competência da 1a Subseção de Direito Privado. Art. 5o, I.29, da, conforme previsto na resolução no 623/2013 deste Tribunal. Recurso não conhecido.